Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-33.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005576-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANICA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.080.897/0001-76 (RECORRENTE), FELIPE CALIXTO - CPF: 066.331.669-31 (ADVOGADO), FERNANDO CALIXTO NUNES - CPF: 043.262.069-93 (ADVOGADO), PEDRO CESAR BRAGA BITTENCOURT PINTO - CPF: 031.097.761-46 (RECORRIDO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005576-33.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Manica Comercio De Veículos Ltda

Recorrido(s):

Pedro Cesar Braga Bittencourt Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO APRESENTADO 5 DIAS APÓS A COMPRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a situação em análise não se mostra complexa para a decisão da lide, sobretudo se o veículo já foi consertado, rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial.

2. No caso dos autos restou comprovado que o autor adquiriu um veículo um veículo, tipo Tra/C. Trator, marca e modelo Volkswagen 25.420 CTC 6x2, ano 2014/2014, Placa PR/AZA-2E57, Chassi n. 953638275ER446959, Renavam n. 01026834934, pelo valor de R$ 160.000,00, e 5 dias após a compra o veículo apresentou defeito conforme parecer técnico em anexo juntado no ID 113585994.

3. Consta dos fundamentos da sentença que: “
Ao contrário da parte requerida, a parte autora comprovou por meio das provas encartadas aos autos que o veículo apresentou defeito por meio das fotografias e vídeos, bem como de um parecer técnico. Afora isso, comprovou ainda que procedeu a notificação da demandada e os valores que pagou para o conserto do veículo. Logo, não tendo a demandada desincumbido do seu ônus da prova, a procedência da ação é medida que se impõe. Considerando os fatos descritos na inicial e provados, tenho que a situação vivenciada pelo autor (transtornos e aborrecimentos) não são meros incômodos, pois, causaram-lhe desgaste emocional, indignação, desgosto, angústia, irritação, decepção, e outros sentimentos próprios do abalo moral, sobretudo pelo descaso da demandada na solução do problema que lhe foi apresentado.

4. Mesmo que, ordinariamente, vícios de um produto durável não ensejem indenização por danos morais, pois inerentes às relações comerciais, o caso em análise comporta exceção, pois extrapolados os limites do razoável, já que restou a parte privada de usufruir do veículo recém adquirido, e mesmo após notificação extrajudicial encaminhada à Recorrente, o fato não foi solucionado. Assim, a questão ultrapassou os meros dissabores e gerou frustação e indenização ao Autor de significativa monta que merece reparação.

5. A sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da importância de R$ 12.323,00 a título de dano material e R$ 5.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022